Tribunal: TJMT
Processo: 0001074-72.2015.8.11.0102
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001074-72.2015.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURDES SCALABRIN TAFFAREL - CPF: 469.374.049-72 (APELANTE), JACSON JULIANO TAFFAREL - CPF: 864.605.011-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACSON JULIANO TAFFAREL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LOURDES SCALABRIN TAFFAREL - CPF: 469.374.049-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSOS DE APEL
AÇÃO
-

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO
- DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– 1º
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -
AFASTAMENTO DE MULTA COERCITIVA – MENOR ÔNUS PARA O ESTADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
- (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO) A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS DEVE OBEDECER O ART. 23-A DA LEI N° 11.343/2006 - SENTENÇA RETIFICADA.

O direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Diante do descumprimento injustificado pelo
Poder Público
de decisão/sentença
é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

O pedido e condenação foram no sentido de internação de Jacson Juliano Taffarel, submetendo-o a tratamento desenvolvido por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, comprovando nos autos, por meio de exames médicos, e demais documentos que se fizerem necessários, nos termos do artigo 23-A da Lei n° 11.343/2006, o que deverá ser obedecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Vera/MT, que julgou procedente a Ação de Internação Compulsória com Pedido Liminar nº 0001074-72.2015.8.11.0102
,
ajuizada por JACSON JULIANO TAFFAREL
,
hoje com 42 anos de idade,
representado por sua genitora,
por meio da Defensoria Pública e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VERA
, para que conduzam o paciente, Jacson Juliano Taffarel, para tratamento de sua dependência em clínica especializada, de preferência vinculada ao SUS e, após avaliação prévia e imediata, ficando constatada a necessidade, providenciem a internação compulsória do paciente, ficando condicionada a alta médica a prévia autorização judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais).

A Defensoria Pública em seu recurso de apelação somente requereu a fixação dos honorários sucumbenciais a seu favor.

O Estado em seu recurso de apelação, pugnou pela exclusão da multa imposta na decisão liminar e na sentença.

As Contrarrazões do requerente foram no sentido de que à multa diária deve ser mantida, com a manutenção da sentença, requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação de Lordes Scalabrin Taffarel, diante da impossibilidade de o Estado de Mato Grosso ser condenado ao pagamento de honorário advocatícios em favor da Defensoria Pública, pelo provimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para que seja substituída a multa diária pela penhora online e, em sede de reexame necessário, pela retificação parcial da sentença, a fim de que seja excluída a condenação do Município de Vera ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID. 75593953).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação que visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(ESTADO DE MATO GROSSO) e o Município de Vera
, a proceder internação do paciente, Jacson Juliano Taffarel, para tratamento de sua dependência em clínica especializada, de preferência vinculada ao SUS e, após avaliação prévia e imediata, ficando constatada a necessidade, providenciem a internação compulsória do paciente, ficando condicionada a alta médica a prévia autorização judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais).

A tutela de urgência foi concedida, em 17/09/2015 e confirmada na análise do mérito, em 04/04/2018, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, confirmando a antecipação da tutela, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUQAO DO MERITO. Sem condenação a ressarcir, vez que a autora atua sob o palio da justiça gratuita. Condeno o município de Vera/MT ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2°, do CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários, ante o
teor da Sumula n° 421 do STJ.

(...)”.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O supramencionado fornecimento de internação e tratamento ao requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(...)II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;(...)”Daí por que se verifica a necessidade de o Estado arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
do paciente em instituição, tal como estabeleceu a decisão recorrida. Ou seja, o Poder Público tem a obrigação legal de implementar políticas assistenciais de proteção jurídico-social, cumprindo-lhe assegurar o abrigamento daqueles em situação de risco. Se não tomar a providência, deverá arcar com as despesas.Consta dos autos que o paciente é
ADOLESCENTE
com 14 anos de idade, dependente químico e interno do Centro Socioeducativo de Cuiabá, fazendo uso contumaz de
DROGAS
desde os 10 anos de idade, o que culminou na necessidade imperiosa de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, conforme relatório médico e psicossocial de fls. 39/47.Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação do ente municipal de abrigar ou arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
para desintoxicação do paciente em instituição especializada em tratamento de dependentes químicos, diante da peculiaridade da situação posta nos autos.Com efeito, a Constituição Federal prevê, em seu art. 196, o direito à saúde, determinando ser direito de todos e dever do Estado e que este deve garanti-la mediante políticas sociais e econômicas. O direito à saúde compreende garantia constitucional e infraconstitucional, estando sedimentada a responsabilidade do Estado (gênero) pelo fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem. Diante disso, União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo atendimento integral à saúde dos cidadãos.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, tem orientado:“CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS CONSTITUCIONAIS.1. O Tribunal a quo considerou ser devido o fornecimento do medicamento à recorrida, uma vez que "os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios, já se encontra consolidado em nossos Tribunais. Portanto, considerando-se os princípios constitucionais aplicados ao caso sob testilha, fato é que, ponderando-se os valores envolvidos nesta demanda, deve prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República, nos termos do art. 1°, III, da CRFB/88, a ser resguardado, in casu, pelo fornecimento de medicamentos pelos Entes réus. E, cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana" (fl. 195, e-STJ).2. Dessa forma, muito embora tenham sido citados dispositivos infraconstitucionais, a matéria foi dirimida sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF.3. Agravo Regimental não provido. AgRg no AREsp 362016 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0190879-7. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA- Data do Julgamento 10/09/2013.” Na mesma linha, o entendimento esposado por este Tribunal, in verbis:“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO — FORNECIMENTO — OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ — BLOQUEIO ON-LINE.Cabe ao Estado e ao Município fornecer atendimento médico especializado à pessoa de que dele precisa. Aqui, esperar também não é saber (Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, a saber, o bloqueio on-line.Recurso parcialmente provido. AI, 33305/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2013, Data da publicação no DJE 10/06/2013” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR DEPENDENTE QUÍMICO -
INTERNAÇÃO
PARA DESINTOXICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - ORDEM JUDICIAL - REMEDIADA POR PREVISÃO LEGAL - ART. 12 C/C ART. 16 DO DECRETO Nº 24.559/34 - FORNECIMENTO PELO ESTADO - OBRIGATORIEDADE - RECURSO DESPROVIDO. A
INTERNAÇÃO
para tratamento de dependente químico é medida que se impõe por ordem judicial, sendo dever do Estado zelar pela saúde psíquica do doente, mantendo sua
INTERNAÇÃO
para o adequado tratamento.A exigência de atestado médico para a
INTERNAÇÃO
será dispensada somente quando se tratar de ordem judicial, uma vez que, depois de hospitalizado, deverá o paciente ser imediatamente examinado pelo médico de plantão, que redigirá uma nota clínica, tão minuciosa quanto possível, visando o estado somático e mental do internado e fazendo ressaltar, especialmente, a natureza das suas reações perigosas evidentes ou presumíveis (art. 16, Decreto n. 24.559/34).Ao Poder Público cumpre adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde.(...)"AI, 132114/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/09/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013Desta feita, o autor acionou o Judiciário, por meio da ação de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, visando resguardar seu consagrado direito fundamental à saúde, haja vista necessitar de tratamento médico urgente.Muito relevante, ainda, é que o tratamento adequado, no caso, vem ao encontro do princípio da dignidade humana, porque há de propiciar à agravada um mínimo de qualidade de vida digna. (...)”

(N.U 0003389-98.2012.8.11.0063, 167918/2015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do dependente, bem como existe a necessidade da internação e tratamento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

DA APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Esta que se restringe a questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

Entretanto, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública, e excluo a condenação do Município de Vera ao pagamento de 10% (dez por cento) em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

DA APELAÇÃO DO ENTE ESTADUAL

Estas que se restringem a questão da aplicação de multa diária em caso de não cumprimento da decisão liminar.

Sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que impede assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrado como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para retificar a sentença no sentido de excluir a
multa diária
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

Consigno ainda, com o intuito de reconhecimento de oficio pelo julgador, da correta prestação jurisdicional por parte do Estado-Juiz, conduzindo de forma satisfatória a aplicação da atividade jurisdicional, há de ser suscitada questão de ordem referente ao cumprimento da sentença em apreço.

Verifica-se que, conforme supramencionado o mandado sentencial fora no sentido de condenar o Município requerido a proceder a internação do requerente, submetendo o mesmo a
tratamento desenvolvido por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, bem como para que preste todos os serviços de saúde cabíveis com relação a internação em apreço
, especialmente com relação ao custeio de vaga, fornecimento de fármacos e outros insumos necessário, transportes, estadia, consultas psiquiátricas para acompanhamento pré e pós-internação, e tudo o mais quanto bastar, sem riscos de prejuízo a sua vida e a sua saúde, tornando, assim, definitiva a liminar concedida.

Acontece que, consoante relatório juntado pelo requerido nos autos, ID. 74548089, do dia 14/06/2016, o cumprimento do mandado se deu por meio equivocado de tratamento que foi realizado na comunidade terapêutica Centro Expedito Tratamento e Recuperação Álcool e Drogas, localizada em Cuiabá – MT.

Contudo, apesar de haver o reconhecimento dessas entidades que desenvolvem o trabalho de acolhimento, e não poder se negar que elas surgiram para suprir uma necessidade real e urgente da sociedade, no vácuo de uma ação do Estado e em face de uma omissão histórica do poder público, também não podemos fechar os olhos para a relevância do serviço que prestam a usuários e, indiretamente, a toda sociedade, sabe-se que como o próprio nome diz a comunidade terapêutica é uma forma alternativa de tratamento a dependentes químicos, e não se caracteriza como tratamento de saúde, e nem se equipara a um tratamento em clínica de reabilitação especializada, como o pedido feito na exordial e concedido por meio de sentença definitiva.

Consoante, Lei 11.343 de 2006, que “institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. ”.

O artigo 26-A da Lei, que traz as características do acolhimento feito por comunidade terapêutica, preceitua que as comunidades terapêuticas devem oferecer ambiente residencial, proibido o isolamento físico, não podem realizar internações, qualquer que seja a modalidade (voluntária ou involuntária), e que a adesão e a permanência são voluntárias.

O acolhimento dependerá de uma avaliação médica prévia. Isso porque os casos de natureza grave que mereçam atenção médico hospitalar deverão ser encaminhados à rede de saúde.

Além disso, as Comunidades Terapêuticas Acolhedoras não se caracterizam como equipamentos de saúde, não podem realizar internações, qualquer que seja a modalidade, conforme dispõe vedação do § 9º do artigo 23-A da Lei 11.343/2006, e ainda, antes do acolhimento deve ser feita a supramencionada avaliação médica, para o que as CTA terão “prioridade absoluta na utilização da rede de atendimento do SUS”. Se for impossível realizar previamente a avaliação médica, ela deverá ser providenciada no prazo máximo de sete dias, desde que não haja risco de morte à pessoa.

Todavia, há de se verificar que o tratamento terapêutico que vem sendo fornecido, não contempla o pedido requerido, bem como, a condenação de 1º grau em reexame, qual seja, a internação de Jacson Juliano Taffarel, submetendo-o a tratamento desenvolvido por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, e ainda, comprovando nos autos, por meio de exames médicos, e demais documentos que se fizerem necessários.

Feitas estas considerações, constata-se que primeiramente deverá ser demonstrada a continua necessidade da internação através de avaliação médica, preservando-se o direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante. E, se devidamente comprovada, de rigor a determinação do fornecimento da internação compulsória pleiteada, nos termos da Lei vigente, em unidade de saúde ou hospital geral de tratamento para dependente ou usuário de drogas (art. 23-A, § 2°, da Lei n.° 13.840/2019
), lembrando que o Estado possui unidade própria para tal fim na capital (unidade III do Adauto Botelho), pelo período máximo de 90 (noventa) dias (art. 23—A, § 5°, inciso Ill da Lei n.° 13.840/2019).

Assim, em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada no sentido de excluir a condenação do Município de Vera ao pagamento de 10% (dez por cento) em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, excluir a
multa diária
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, bem como para afastar a internação em clínicas particulares ou comunidades terapêuticas a expensas dos requeridos, conforme dispõe vedação do § 9º do artigo 23-A da Lei 11.343/2006.

Os demais fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise das apelações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021